Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717726-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO DE MENEZES BELOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO ALFA S.A contra decisão Vara Cível de Planaltina que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face de LUIZ AUGUSTO DE MENEZES BELOTA, indeferiu o pedido de pesquisa com reiteração automática “teimosinha”. Em suas razões (ID 46528311), o agravante sustenta que: 1) foram realizadas consultas aos sistemas conveniados ao Tribunal e outras pesquisas para encontrar bens penhoráveis do executado, porém sem êxito; 2) os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração; 3) o novo mecanismo do SISBAJUD, conhecido por “teimosinha” objetiva melhorar a efetividade do bloqueio judicial de valores de devedores e garantir maior celeridade aos processos de execução e recuperação de crédito; 4) “o sistema SISBAJUD permite ordens de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha)”, o que o torna um grande aliado para os processos executivos; 5) “não há que se falar em complexidade do sistema operacional”; 6) “patente é o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, certamente, em caso de manutenção da decisão agravada, culminarão em enorme prejuízo ao agravante”. Requer, ao final, a tutela recursal para determinar ao juízo que realize a consulta ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, no prazo máximo permitido. No mérito, o provimento do recurso com a confirmação dos efeitos da tutela. Preparo recolhido (ID 46528314). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de ser possível a busca, via SISBAJUD, por meio da modalidade “teimosinha”. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. A nova funcionalidade “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021)” - grifou-se. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. No caso, a última pesquisa foi realizada em 05/10/2016, ou seja, há mais de 4 anos atrás (ID 21574036, autos originais). A reiteração da medida na modalidade “teimosinha” é ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do juízo. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo, principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". SISBAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATIVOS FINANCEIROS DE FILIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, tudo isso em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, destacando-se entre eles a pesquisa online de ativos financeiros via SISBAJUD. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito de o credor ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo ("teimosinha"), mormente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. (...) (Acórdão 1411512, 07397099720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022)” DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam determinados a pesquisa e o bloqueio reiterado de ativos financeiros da executada no SISBAJUD. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator